Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-15.2011.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade de crimes de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
2. No caso, a conduta do apelante não se limitou a atos preparatórios, pois restou cabalmente configurado o dolo de obter vantagem ilícita mediante indução a erro, não havendo um dos delitos se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo efetivamente iniciado a sua execução.
3. Devidamente comprovado o dolo de induzir a erro e demonstrada a efetiva e indevida vantagem ilícita em expressivo valor para as vítimas, do segundo fato, incabível a pretendida absolvição.
4. Apelação conhecida e desprovida.